Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725069-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GENIVALDO BORGES DA SILVA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO A agravada, Incorporação Garden Ltda. noticia em contrarrazões que o agravante impugnou o seu crédito habilitado na recuperação judicial e, em momento posterior, desistiu do processo de impugnação. Tendo em vista o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante, Genivaldo Borges da Silva, para se manifestar sobre esse fato, bem como sobre as imagens de id. 13234443, págs. 14 e 15 e sobre os documentos juntados pela agravada em contrarrazões. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora